Tribunal: TJDFT
Processo: 0018408-60.2006.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0018408-60.2006.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA, BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EMBARGADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA no ID 12729434 e por BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA no ID 12936012, objetivando sanar vícios no julgado, com efeitos modificativos ao acórdão. Assim, intimem-se apelante e apelado para que respondam, cada um, ao recurso interposto pela parte adversa. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de dezembro de 2019 18:42:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator